Tribunal: STF
Processo: ARE 1369829
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.



    INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APARELHADA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.



    ALMEJADA READEQUAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS PARA O PERCENTUAL DE 6% AO ANO, A PARTIR DE 28/05/2018, NOS TERMOS DA ADI N. 2332, POR FORÇA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.



    TESE INSUBSISTENTE.



    TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE A DERIVAÇÃO DA TAXA DE 12%.



    IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PROSPECTIVA DO PRECEDENTE PARADIGMÁTICO.



    EVENTUAL REVISÃO DO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA, QUE DEVE SER REALIZADA PELA VIA PRÓPRIA.



    PRECEDENTES.



    “[...] a considerar que o caso em tela não trata da existência de uma lei nova que impõe a adoção de nova taxa de juros de mora diversa daquela que consta no título executivo - e sim de declaração de constitucionalidade, que não atinge automaticamente o decisum que transitou em julgado em momento anterior à sua publicação -, não restam dúvidas acerca da necessidade de ajuizamento de ação própria para desconstitui-lo” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012953-33.2021.8.24.0000, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 22/06/2021).



    DECISÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (págs. 10-11 do documento eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 102, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que no acórdão recorrido foram fixados juros compensatórios no patamar de 12% (doze por cento) em ação de desapropriação indireta, o que afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332/DF.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem manteve decisão na qual se concluiu não ser possível rever o entendimento firmado sobre os juros compensatórios fixados no título judicial ora executado, visto que em relação a essa matéria ocorreu o trânsito em julgado.



    O recorrente, porém, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco o ARE 989.364-AgR/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Execução de sentença. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Preclusão. Fundamento não impugnado no recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Existência de fundamento adotado no acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Incide a orientação da Súmula nº 283/STF.



    2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.



    3. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º).



    4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (grifei).



    Ademais, a controvérsia sobre os limites da coisa julgada, conforme jurisprudência desta Corte, situa-se no plano infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AI 764.011-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS: LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 891.461-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: RE 919.346-AgR/SP e RE 981.983/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 475.237-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 554.176-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 621.637-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 406.199/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 543.756/SP, de minha relatoria.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (grifei). 



    Por fim, a Corte de origem julgou inviável a alteração da taxa de juros em discussão nestes autos tão somente com apoio na interpretação dos art. 501, I; 535, §§ 5° a 8°; e 927, III, do Código de Processo Civil/2015, de modo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa, o que inviabiliza o recurso. Nessa trilha, refiro o ARE 1.354.864/ES, Rel. Min. Presidente, e o ARE 1.317.552/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator